Tribunal: TJDFT
Processo: 0702956-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE ENFERMEIRO. CABIMENTO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA COM BASE NA TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO EM VIGÊNCIA DURANTE O PERÍODO VINDICADO. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO DO DF CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar, à parte autora, a título de diferenças devidas a título de gratificação de preceptoria, quantia de R$4.034,11.
2. Inicialmente, identifica-se a inocorrência de prescrição, pois a parte autora ajuizou a presente demanda na data de 19/01/2023 com a pretensão de receber parcelas referentes ao período de janeiro/2018 até janeiro/2020, ou seja, observado o prazo descrito no Art. 1o, do Decreto n. 20.910/32 (cinco anos). Prejudicial de mérito rejeitada.
3. A Portaria da SES/DF 74/2015 regulamentou a função de preceptoria no âmbito das residências em Área Profissional da Saúde, estabelecendo em seu Art. 57 que o Preceptor é o profissional que atua no programa de Residência Multiprofissional e em área profissional de Saúde, facilitando a inserção do residente no ambiente de trabalho, promovendo a articulação entre a teoria e prática profissional.
4. Quanto ao valor devido título de gratificação de preceptoria, as Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do DF 20/2008, n.o 124/2009 e n.o 74/2015 estabeleceram as porcentagens da gratificação devida pelo exercício das funções de preceptoria, tutoria ou coordenadoria, com base no valor da última referência do vencimento básico.
5. A Lei Distrital 5.248/2013 reestruturou a tabela de vencimentos do cargo de Enfermeiro da carreira de Enfermeiro do Distrito Federal, e o réu a aplica com relação aos reajustes previstos para 1o de setembro de 2014.
6. Ressalta-se a distinção da presente demanda com a questão decidida no Tema 864 da Suprema Corte, pois a parte autora não visa o pagamento da gratificação com base em parcela ainda não implementada ao vencimento. As provas dos autos demonstram que a primeira parcela do reajuste previsto na Lei distrital 5.248/2013, aplicada desde 01/09/2014, produziu os seus efeitos no vencimento dos ocupantes do cargo de Enfermeiro. Inexiste ineficácia em relação à referida primeira parte da tabela de vencimento da Lei Distrital 5.248/2013.
7. Desse modo, a pretensão da parte autora de receber entre diferença do valor pago e o valor previsto em lei a título de gratificação de preceptoria não se encontra abrangida pela seguinte tese exarada, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 905.357/RR (Tema 864): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
8. Verificada a regulamentação da função de Preceptoria com a correlata gratificação, o pagamento da gratificação de preceptoria com base em vencimento não mais empregado implicaria, na espécie, enriquecimento sem causa da Administração Pública e configuraria comportamento contraditório e incoerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (nemo potest venire contra factum proprium).
9. Ressalta-se, por fim, a inocorrência de afronta ao entendimento fixado no Enunciado 37 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, e, sim, a aplicação da legislação que prevê o pagamento da gratificação de preceptoria com base no valor da última referência do vencimento básico.
10. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Improvido.
12. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor condenação (Art. 55, Lei no 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.